Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-18.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700588-18.2019.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA MACEDO DA SILVA APELADO: UANDERSON NERES RICARDO D E C I S Ã O As partes, regularmente representadas, noticiam, na peça de ID 18333346, a realização de acordo, consoante os termos ali estabelecidos. Assim, HOMOLOGO O ACORDO noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador